Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-18.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-18.2021.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS

APELADO: ARLETE BASTOS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LC 173/2020. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que reconheceu o direito das servidoras apeladas à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênios), nos percentuais de 5%, 10% e 15%, incidindo sobre a remuneração, com pagamento retroativo limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 006/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as servidoras fazem jus aos adicionais por tempo de serviço nos percentuais de 5%, 10% e 15%, considerados os efeitos da LC 173/2020; (ii) estabelecer se no período de vigência da LC 173/2020 está vedado o pagamento dos adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal assegura o adicional por tempo de serviço na proporção de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, incorporando-se aos vencimentos.

4. As servidoras comprovaram o implemento dos quinquênios em outubro/2012 (5%), outubro/2017 (10%) e outubro/2022 (15%), preenchendo os requisitos temporais exigidos para a concessão da vantagem.

5. A LC 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 6442, suspendeu temporariamente a concessão de vantagens que implicassem aumento de despesas com pessoal, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021.

6. A LC 173/2020 não vedou o pagamento dos ATS, apenas proibiu a concessão de vantagens e aumentos durante sua vigência, inclusive em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade vencimentos (CF – art. 37, XV), conforme reconhecido pelo STF.

7. A partir de 01/01/2022, cessada a eficácia da suspensão, o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 integra o tempo de serviço para fins de aquisição de novos adicionais, sem efeitos retroativos sobre o período de vigência da suspensão.

8. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, aplicação da SELIC nos termos da EC 113/2021.

9. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público municipal faz jus ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço nos percentuais previstos em lei local, durante a vigência da LC 173/2020, ainda que tenha sido vedada a concessão de aumento e vantagens.

2. O período de suspensão previsto no art. 8º da LC 173/2020 deve ser computado para fins de aquisição de vantagens após o término de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 006/1997, art. 91; LC 173/2020, arts. 7º e 8º; CF/1988, art. 169; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001385-18.2021.8.05.0090
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IACU
e como apelada
ARLETE BASTOS OLIVEIRA e outros (3
).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator